Tribunal: TJMT
Processo: 1028545-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EVANGELINA DA SILVA - CPF: 161.753.871-04 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMOÇÃO. CUPOM DE SORTEIO SUPOSTAMENTE INVALIDO. ERRO DE DIGITAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIA EVANGELINA DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão de supostamente ter sido impedida de cadastrar cupons de compra em sorteio ofertado pela Recorrida.

2. Analisando os autos, a Recorrente sustenta que não conseguiu proceder com o cadastro de 04 (quatro) cupons em que sustenta possuírem os seguintes códigos:
COOFAEZYLZVNRKQHQ, COOFZLQJNRISSCNJA, COOEDVORBNZQTCXIQ e COOCBBNAZBTNYRNIZ.

3. Pois bem, ao analisar os cupons de Ids 64659029, 64659034, 64659036, 64659038, verifico que a Recorrente procedeu com a digitação equivocada dos códigos, por isso o sistema não os localizou.

4. A Recorrente digitou o código COOFAEZYLZV
N
RKQHQ, enquanto o correto era COOFAEZYLZV
M
RKQHQ, já no segundo a Recorrente sustenta ter digitado o código correto COOFZLQJNR
I
SSCNJA, mas de fato digitou COOFZLQJNR
T
SSCNJA conforme consta do print anexado a inicial, já o terceiro a Recorrente digitou o código COOEDVORB
N
ZQTCXIQ, enquanto o correto era COOEDVORB
M
ZQTCXIQ, por fim no quarto a Recorrente digitou o código COOCBBNAZBT
N
YRNIZ, enquanto o correto era COOCBBNAZBT
M
YRNIZ.

5. Dessa forma, os cupons não foram registrados por evidente erro de digitação da parte Recorrente.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. Dessa forma, é evidente que não houve falha na prestação de serviço, portanto, não há que se cogitar a condenação da empresa Recorrida em danos morais
.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente MARIA EVANGELINA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022